Tribunal: TJDFT
Processo: 0736397-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736397-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR EMBARGADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS DECISÃO 1. Trata-se Agravo Interno interposto em 11 de abril de 2022 por Eurípedes Gomes de Macêdo Júnior, contra a decisão deste Relator que determinou o cumprimento dos acórdãos resultantes do julgamento das apelações cíveis 0736397-47.2020.8.07.0001 e 0704028-97.2020.8.07.0001. O “Por todo o exposto, requer o que se segue: I. Que o presente Agravo Interno, seja CONHECIDO. II. A RECONSIDERAÇÃO da decisão agravada (ID. n.o 33580718), para a sua REVOGAÇÃO, a fim de determinar a expedição de novo ofício ao Tribunal Superior Eleitoral; bem como ao Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Brasília/DF; comunicando revogação da referida decisão, para determinar que seja tornada sem efeito as anotações feitas pelo TSE e as averbações feitas pelo Cartório, em sua decorrência. III. Caso não haja a reconsideração da decisão agravada, que o presente Agravo Interno seja devidamente PROCESSADO. 11 IV. A intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. V. Que seja a Procuradoria de Justiça chamada a se manifestar na condição de custus legis. VI. No mérito a REVOGAÇÃO da decisão agravada (ID. n.o 33580718), em razão de sua flagrante ilegalidade, por afronta à disposição dos artigos 141, 492, 522 e 516, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de determinar a expedição de novo ofício ao Tribunal Superior Eleitoral; bem como ao Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Brasília/DF; comunicando revogação da referida decisão, para determinar que seja tornada sem efeito as anotações feitas pelo TSE e as averbações feitas pelo Cartório, em sua decorrência. (...) Sem mais para o momento, são estes os termos que, cumpridas as formalidades legais, aguarda-se o mais célere deferimento. De Goiânia/GO para Brasília/DF, 11 de abril de 2022.” (ID 34319292) 2. Os autos foram redistribuídos ao Tribunal Superior Eleitoral em cumprimento à decisão liminar do Ministro Ricardo Lewandowski, de 5 de agosto de 2022 (ID 37976759), referendada pelo Plenário daquela Corte, que concedeu efeito suspensivo aos dois acórdãos desta 8a Turma, e, especialmente, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que reconheceu a competência da Corte Eleitoral para processar e julgar os feitos envolvendo a disputa partidária narrada nos referidos acórdãos (ID 38555716). 3. Em 16 de fevereiro de 2023, três movimentos processuais merecem registro: 3.1. Ofício recebido do Tribunal Superior Eleitoral (Ofício SEPROC 1/CPRO/SJD no 554/2023), com o seguinte teor (ID 43865746): “Assunto: Petição Cível no 0601202-85.2022.6.00.0000. Declínio de Competência para a Justiça Comum. Agravo Interno Cível 0736397-47.2020.8.07.0000. Senhor Desembargador, Em cumprimento ao ato judicial exarado, em 7 de fevereiro de 2023, pelo Excelentíssimo Senhor Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, relator, na PetCiv 0601202-85.2022.6.00.0000, encaminhamos a Vossa Excelência cópia da aludida decisão, na qual Sua Excelência declinou da competência da presente ação em favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para análise da matéria nela inserida, esclarecendo, por oportuno, que a presente Petição Cível foi autuada neste Tribunal após o recebimento dos autos do Agravo Interno Cível 0736397-47.2022.8.07.0000 decorrente do próprio TJDFT.” 3.2. Petição nos autos 0736397-47.2020.8.07.0001 e 0704028-97.2020.8.07.0001, juntada por Eurípedes Gomes de Macêdo Júnior, informando a extinção do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e sua incorporação ao Partido Solidariedade. 3.3. Foram julgados pela 8a Turma Cível os Embargos de Declaração opostos aos dois acórdãos (ID 43693727). 4. O pedido está prejudicado pelos incidentes processuais supervenientes, especificamente pela concessão do efeito suspensivo pelo Tribunal Superior Eleitoral em 5 de agosto de 2022. Não se desconhece a extinção do Partido Republicano da Ordem Social (PROS). Mas essa questão é irrelevante neste incidente de suspensão dos efeitos dos acórdãos. DISPOSITIVO 5. Extingo o Agravo Interno sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual (CPC, arts. 485, VI). 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 7. Aguarde-se o trânsito em julgado dos acórdãos. Após, recolhidas as custas finais, se for o caso, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2023. O Relator Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO